Tribunal: TJSP
Processo: 2264335-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – 166 porções maconha e 86

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – 166 porções maconha e 86 eppendorfs de crack. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração da imprescindibilidade da prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP), ou de vulnerabilidade da saúde (Recomendação 62, CNJ) do paciente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264335-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante THAIS
DOS SANTOS LINO e Paciente ISAAC REZENDE, é impetrado MMJD DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 06a CJ - BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47412
HABEAS CORPUS No 2264335-15.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
PACIENTES: ISAAC REZENDE
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão da
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem
fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da
existência do crime. Necessidade da custódia para garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal. Apreensão de significativa
quantidade e variedade de entorpecentes
166 porções
maconha e 86 eppendorfs de crack. Medidas cautelares
diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso.
Ausência de demonstração da imprescindibilidade da prisão
domiciliar (art. 318, VI, CPP), ou de vulnerabilidade da
saúde
(Recomendação
62,
CNJ)
do
paciente.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
A Dra. Thais dos Santos Lino, Advogada, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ISAAC
REZENDE, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Bragança Paulista, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls.
34/36).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto
a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar.
Argumenta que o paciente é primário e ostenta outros predicados
pessoais favoráveis, ressaltando que são frágeis os indícios de autoria
delitiva que pesam em seu desfavor, sendo, portanto, desnecessária e
desproporcional a manutenção da custódia. Afirma, ainda, que o
paciente é o único responsável pelos cuidados de sua filha menor de
12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao
paciente, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas
ao cárcere. Subsidiariamente, pugna pela prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 10/36.
Indeferida a liminar (fls. 38), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 42/51).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, ao que consta, o paciente foi preso em flagrante e
denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
porque, em tese, no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 11:25h,
na Rua Quatro, no 40, na Comarca de Atibaia, trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico de entorpecentes, 166 porções de
maconha (476g), além de 86 eppendorfs contendo crack (50g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme narra a denúncia, policiais militares, com apoio do
canil, realizavam operação na região dos fatos, previamente ordenada
pelo Setor de Inteligência da corporação, oportunidade em que os
cães indicaram o endereço acima referido.
Franqueada a entrada dos milicianos por uma moradora, o
cão auxiliar indicou o cômodo dos fundos da residência, onde
lograram encontrar o paciente no interior de um banheiro,
dispensando drogas e dinheiro no vaso sanitário. No cômodo ao lado
do banheiro, localizaram uma mochila em cujo interior estavam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entorpecentes retro referidos, além de R$ 899,50.
Nesse cenário e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo
único, ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso
em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais,
não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem
seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do
art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela, ao revés do que quer fazer crer a Defesa, a existência de
prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios.
Ademais, a decisão que converteu em preventiva a prisão em
flagrante (fls. 34/36), encontra-se satisfatoriamente fundamentada,
não havendo dúvida de que se encontra justificada a custódia
preventiva do paciente para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal, ressaltando o digno Magistrado, dentre outros argumentos,
que “No local, o averiguado confessou a conduta criminosa, embora na
Delegacia, na presença de sua Advogada, tenha negado a conduta
delituosa.
[...]
Tais fatos e atitudes, a princípio, sugerem a prática do tráfico ilícito
de drogas, o que deverá ser apurado em regular instrução processual.
Ressalte-se a expressiva quantidade de drogas no local, no qual se
encontrava SOMENTE o averiguado, ao que se soma o depoimento dos
policiais, que indicaram a tentativa daquele de dispensar os entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em clara falta de disposição de colaborar com a persecução penal.
A versão fornecida à autoridade policial é obscura e não esclarece
absolutamente qualquer das graves situações de fato flagradas pela
autoridade policial, tanto que surgidas sequenciais contradições ao longo da
oitiva do averiguado, o que também está a revelar risco à instrução criminal
e à aplicação da lei penal” (fls. 34/35, grifei).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão
preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os
requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode,
também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de tráfico de significativa quantidade e variedade
de entorpecentes
166 porções maconha e 86 eppendorfs
contendo crack, sendo esta última a droga de maior incidência,
atualmente, e de natureza mais gravosa à saúde humana, causadora
de dependência química rápida e danos irreversíveis, podendo levar o
usuário à morte em pouco tempo de uso -, a prisão processual para
garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se revelando
eficaz nenhuma outra medida que não seja a segregação cautelar.
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente. Note-se, a propósito, que a quantidade e a variedade de
entorpecentes apreendida é capaz de evidenciar, pelo menos nessa
fase de cognição sumária, a destinação espúria, que, in casu,
certamente atingiria um número considerável de usuários. Como
cediço, “um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g
do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com
0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a
droga apreendida era destinada a entrega a consumo de
terceiros” (TJSP, Apelação no 0000142-73.2017.8.26.0286, Relator
Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional,
admite-se sua privação antes da condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for cabível
a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se o réu coloca
em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição da
prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são
muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em
que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao acusado.
Consigne-se aqui, por relevante, que, em casos como o
presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias fáticas
aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se
reconheceu ser “Inaplicável medida cautelar alternativa quando
as
circunstâncias
evidenciam
que
as
providências
menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.“ (STJ - RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência
de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia
cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o
acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência
de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da
liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
7
grave
gravidade concreta, frise-se -, como aquele tratado nestes
autos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo
E. Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de
afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata
do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são
apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando emprega
expressões
de
cunho
genérico,
decide
considerando
as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (TJSP,
Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p.
229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu Garcia:
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos
estímulos
relacionados
com
a
infração
cometida”
(Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs.
169/170).
Outrossim,
o
renomado
José
Frederico
Marques,
dissertando
sobre o
tema,
assim pontificou:
“Desde que a
permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos
crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
8
garantia da ordem pública” (Elementos de Direito Processual Penal,
v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda, que condições pessoais favoráveis não
são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade
provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 05/09/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
9
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do art.
5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).
Tampouco socorre o paciente o pleito pela prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, VI, do CPP. Com efeito, em que pese o
paciente ser pai de criança menor de 12 anos (fls. 11), não restaram
comprovadas as demais condições previstas no referido dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
10
legal, e sendo a prisão domiciliar modalidade absolutamente
excepcional da prisão preventiva, faz-se imperioso que todos os
requisitos estejam devidamente comprovados, instruídos com prova
adequada, sob pena de negativa do benefício. No presente caso, não
havendo evidências nos autos sobre a imprescindibilidade da
presença do paciente ou mesmo de que seja o único responsável
pelos cuidados de sua filha, deve ele seguir encarcerado,
respondendo pelos seus desvios.
Convém destacar, aliás, que, em solo policial, o próprio
paciente asseverou que sua prole se encontrava sob os cuidados da
mãe (fls. 19/20), cuja menoridade (fls. 12), por si só, não faz
presumir sua incapacidade para amparar a criança, exigindo-se,
portanto, demonstração efetiva do alegado, o que não ocorreu in
casu.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em
que desponta a gravidade concreta do delito - a ordem pública
prevalece
sobre
a
liberdade
individual,
restando,
portanto,
descaracterizado o alegado constrangimento ilegal do paciente.
Registre-se, ademais, que o princípio do estado de inocência
(CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que ao acusado sejam aplicados os
efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em
julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente
fundamentada, como no caso em apreço.
Vale destacar, outrossim, que estando os autos ainda em sua
fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da
futura reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá direito
a benefícios e regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é
necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
11
verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do
“habeas corpus”.
De outro banda, apenas para que não fique sem registro,
tendo em vista o quanto exposto acima e não obstante o apelo
humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, verifico ser
impossível a aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas, uma vez
que não restou minimamente comprovado que o paciente, pessoa
jovem (19 anos fls. 27 da ação penal), faça parte do grupo de risco
de contaminação pela Covid-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontram, caso se faça
necessário. Igualmente, ausente demonstração de que no interior da
unidade prisional o risco de contaminação seja maior em relação à
permanência do paciente em liberdade.
Ora, a soltura daqueles legitimamente presos em face da
pandemia do coronavírus, exige prova efetiva e atual acerca de sua
imprescindibilidade, tanto mais porque as medidas excepcionais
elencadas na Recomendação no 62/2020 do CNJ não configuram
direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a todos os presos.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente
Ministro Luiz Fux, atual Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de
São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
12
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e
geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e
sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade
de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada
do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede
de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também devem
ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente
aqueles que ingressarem no ambiente carcerário durante a
pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”. Reforçando
esse
critério
mais
restritivo,
merece
destaque
estudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
13
conduzido por Keith Ditcham, pesquisador especializado na
análise da polícia e da criminalidade organizada do Britain's
Royal United Services Institute, segundo o qual cenários como
os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais
difíceis de administrar se um número considerável de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar
que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que
até dia 3 deste mês de abril foram liberados mais de 31.640
presos, muitos deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar
a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-
corpus,70003266658 - grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento de pessoas contaminadas dentro do sistema carcerário,
através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração
Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no último dia 13 de
julho
de
2020,
assinado
pelo
Secretário
da
Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, foi esclarecido que a
situação dentro do ambiente carcerário é monitorada e está sob
controle, eis que "o Governo do Estado de São Paulo iniciou um
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário." e que
“TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) são
assintomáticos e não despertam maiores cuidados, exceto pelo
distanciamento e observação exigidos, ao passo que aumentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264335-15.2020.8.26.0000 -Voto no
14
população imunizada”. Com base nos números levantados pelo
Governo do Estado, relatou que “... a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, ente presos, está na casa
de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da
população em geral. Do mesmo modo, a recuperação de enfermos
beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema
penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os
presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas”.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)